Tribunal: CARF
Processo: 10925.902169/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902169/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.569 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PERDCOMP. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No
11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
PERDCOMP. DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 173 INAPLICÁVEL.
Dada à condição resolutória dos pedidos formalizados via PER/DCOMP, a
Autoridade Fiscal tem o prazo de 05 anos, a contar da data de transmissão do
pedido, para examinar a certeza e liquidez do crédito tributário, homologar a
compensação e emitir Despacho Decisório com o resultado da apuração, a teor
do § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/96.
ARGUMENTOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
REJEITADA.
SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao colegiado apreciar pedido de inconstitucionalidade, seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno do CARF em seu art. 62.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
SALDO
CREDOR
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO.
PERIODICIDADE TRIMESTRAL. PEDIDO PRÓPRIO.
O pedido de ressarcimento de IPI e/ou compensação efetuado por meio do
PER/DCOMP, deve ser pleiteado em relação aos créditos escriturados no
trimestre de referência.
Somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos
escriturados no trimestre. Ou seja, para cada trimestre-calendário, o saldo
credor acumulado de trimestres anteriores não é passível de ressarcimento.
O saldo credor passível de ressarcimento de cada trimestre deve ser pleiteado
em pedido próprio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902169/2010-16
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902169/2010-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, afastar as preliminares e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 11-65.177, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade da empresa aqui Recorrente, porque ressarcível
por PER/DCOMP o saldo apurado a cada trimestre, restando assim ementada:
ASSUNTO: IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
SALDO
CREDOR
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL. PEDIDO PRÓPRIO.
O pedido de ressarcimento de IPI e/ou a compensação, efetuado por meio do
PER/DCOMP, deve ser pleiteado em relação aos créditos escriturados no trimestre de
referência. Somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos
créditos escriturados no trimestre de referência. Ou seja, para cada trimestre-
calendário, o saldo credor acumulado de trimestres anteriores não é passível de
ressarcimento. O saldo credor passível de ressarcimento de cada trimestre deve ser
pleiteado em pedido próprio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (grifos nossos)
Depois de alegar que possui saldo credor de IPI acumulado ao longo de 2006, tão
logo intimada do mencionado Acórdão, a Recorrente argumenta, em síntese: (i) erro formal na
elaboração do PER/DCOMP; (ii) caráter confiscatório da cobrança; (iii) incidência da prescrição
intercorrente; e, (iv) ocorrência de decadência.
É o breve relatório.
Voto
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902169/2010-16

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário além de tempestivo atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Infere-se dos autos, que a Recorrente transmitiu PER/DCOMP a fim de obter
ressarcimento de IPI apurado no 1o trimestre/2006, que aproveitado para quitação de débito:

O Ato Administrativo foi mantido pelo Juízo de piso sob as seguintes razões de
decidir:
DA APURAÇÃO TRIMESTRAL DE CRÉDITOS.
...
Portanto, ao final de cada trimestre- calendário, poderia ser requerido o ressarcimento
dos valores, mas a acumulação entre os mesmos iria em sentido contrário ao que
preconiza a própria lei de regência, posteriormente em 2007 foi incluído o parágrafo §7o
no mesmo artigo da IN 600/2005
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
Não se tratou de inovação, mas de aclaramento na própria instrução de exigência legal,
ou seja, claramente não é possível na mesma declaração de compensação lançar créditos
de trimestres distintos, portanto a apuração indicada em tabela anexada pelo
contribuinte à sua defesa utiliza método sem amparo legal, visto que simplesmente se
acumulam os saldos credores independentemente do trimestre ou até mesmo do ano.
Como não poderia ser diferente andaram no mesmo sentido, com exatamente a mesma
redação, os artigos 21§7o,I da IN 900/2008, o artigo 21§7o,I da IN 1300/2012 e o artigo
41,§1o da IN 1.717/2017.
Postos os marcos teóricos, passo a analisar os cálculos efetuados pelo sujeito passivo,
logo no mês de janeiro de 2006 sua planilha ilustra valor credor de R$ 54.362,61, tal
situação só foi possível porque ele considera ter crédito de R$ 68.891,37 de trimestres
anteriores, folha 9, tendo em janeiro de 2006 acumulado mais R$ 31.931,88 de créditos,
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902169/2010-16

folha 9, e tendo débitos de R$ 46.460,64, folha 10, este saldo já erroneamente apurado
foi transferido para os meses posteriores e assim foi elaborada a tabela abaixo, extraída
da manifestação de inconformidade na página 6 do processo, que segue apurando
indistintamente entre trimestres.
O próprio auto de infração é didático ao considerar os créditos acumulados de trimestres
anteriores como não ressarcíveis para efeito daquele PER/DCOMP. Ilustra a folha 34 do
processo que no final do primeiro trimestre de 2006 crédito de R$ 14.534,32 e este foi o
valor homologado pelo fisco.
Trata-se ,portanto, de apurar o crédito indistintamente entre trimestres no mesmo pedido
de ressarcimento, conduta legalmente vedada, situação que impõe a não homologação
pelo fisco do valor total pleiteado.
Nesta ocasião a Recorrente aduz: (i) erro formal na elaboração do PER/DCOMP;
(ii) o caráter confiscatório da cobrança; (iii) incidência da prescrição intercorrente; e, (iv) a
ocorrência de decadência.
Acerca da prescrição intercorrente, este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, já firmou posicionamento a respeito da matéria por meio da Súmula CARF no
11, proveniente dos acórdãos precedentes nos 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410,
de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-
02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, e que tem efeito vinculante em relação aos
seus Conselheiros, segundo o seu Regimento Interno (art. 62), a saber:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Quanto à decadência do art. 173 do CTN1, inaplicável ao caso em tela, visto que
se refere à PER/DCOMP, estando, pois, sob condição resolutória de homologação da Autoridade
Fiscal (§ 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/962). Significa que, uma vez formalizado o PER/DCOMP
pelo contribuinte, tem o Fisco até 05 anos, da data de transmissão do pedido, para examinar a
certeza e liquidez do crédito tributário, homologar a compensação e emitir Despacho Decisório
com o resultado da apuração.
No caso em tela, tendo a Recorrente transmitido o PER/DCOMP no
10701.10335.131006.1.3.01-5085 em 13/10/2006, e intimada do teor do Despacho Decisório
Eletrônico em 21/07/2010, sequer tem-se ultrapassado o prazo de 05 anos previsto no art. 74 da
Lei no 9.430/96.

1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[omissis]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902169/2010-16

Já no que envolve a ilegalidade arguida (desproporcionalidade e efeito
confiscatório da cobrança), este Colegiado não possui competência para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 23), tampouco de qualquer norma
regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle de constitucionalidade
de lei (art. 102 da CF/88).
Portanto, rejeito os pedidos.
Por derradeiro, a Recorrente reitera os fundamentos da Manifestação de
Inconformidade, e não só reconhece erro formal nas informações prestadas no PER/DCOMP
quanto ao período do crédito (pedido trimestral), como não enfrenta de forma clara e precisa os
pontos arguidos pelo Juízo de piso que levaram à negativa ao crédito.
À vista disso, irreparável a Decisão Recorrida, que adoto como razões de decidir
(parágrafo 3o, art. 57, do RICARF):
DA APURAÇÃO TRIMESTRAL DE CRÉDITOS.
O Ressarcimento de créditos de IPI rege-se por legislação com
diversas especificidades, a começar pelo preconizado no artigo 11 da Lei
9.799/99:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
A própria redação do artigo, acima transcrita, já indica que o saldo
apurado em cada trimestre poderá ser utilizado na forma dos artigos 73 e
74 da Lei 9.430/96, que tratam de restituição e compensação
respectivamente, ou seja, é de clareza meridiana a vontade do legislador
que em cada trimestre calendário seja feita uma apuração distinta de
crédito. O referido comando legal já direciona o meio operacional de
fazer o cálculo, ou seja, veda-se já na Lei, a acumulação de saldo entre
trimestres. O mesmo comando legal ainda indica a obediência às normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Nessa senda foram editadas várias Instruções Normativas ao longo
dos anos, mas todas se dirigindo no sentido de exigir que cada trimestre
tivesse uma apuração específica por PER/DCOMP e não se acumulassem
créditos de períodos de apuração distintos em uma mesma declaração de
compensação.

3 Súmula CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902169/2010-16

Quando o contribuinte apurou o saldo era vigente a IN 600 de 28
de Dezembro de 2005, cujo inciso II do §2o do artigo 16 tinha a seguinte
redação:
§2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos
e contribuições administrados pela SRF.(Grifos nossos)
Portanto, ao final de cada trimestre- calendário, poderia ser
requerido o ressarcimento dos valores, mas a acumulação entre os
mesmos iria a sentido contrário ao que preconiza a própria lei de
regência, posteriormente em 2007 foi incluído o parágrafo §7o no mesmo
artigo da IN 600/2005.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007)
Não se tratou de inovação, mas de aclaramento na própria instrução
de exigência legal, ou seja, claramente não é possível na mesma
declaração de compensação lançar créditos de trimestres distintos,
portanto a apuração indicada em tabela anexada pelo contribuinte à sua
defesa utiliza método sem amparo legal, visto que simplesmente se
acumulam os saldos credores independentemente do trimestre ou até
mesmo do ano.
Como não poderia ser diferente andaram no mesmo sentido, com
exatamente a mesma redação, os artigos 21§7o,I da IN 900/2008, o artigo
21§7o,I da IN 1300/2012 e o artigo 41,§1o da IN 1.717/2017.
Postos os marcos teóricos, passo a analisar os cálculos efetuados
pelo sujeito passivo, logo no mês de janeiro de 2006 sua planilha
ilustra valor credor de R$ 54.362,61, tal situação só foi possível
porque ele considera ter crédito de R$ 68.891,37 de trimestres
anteriores, folha 9, tendo em janeiro de 2006 acumulado mais R$
31.931,88 de créditos, folha 9, e tendo débitos de R$ 46.460,64, folha 10,
este saldo já erroneamente apurado foi transferido para os meses
posteriores e assim foi elaborada a tabela abaixo, extraída da
manifestação de inconformidade na página 6 do processo, que segue
apurando indistintamente entre trimestres.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.569 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902169/2010-16

O próprio auto de infração é didático ao considerar os créditos
acumulados de trimestres anteriores como não ressarcíveis para efeito
daquele PER/DCOMP. Ilustra a folha 34 do processo que no final do
primeiro trimestre de 2006 crédito de R$ 14.534,32 e este foi o valor
homologado pelo fisco.
Trata-se, portanto, de apurar o crédito indistintamente entre
trimestres no mesmo pedido de ressarcimento, conduta legalmente
vedada, situação que impõe a não homologação pelo fisco do valor
total pleiteado. (grifos nossos)
Ante o exposto, deixo de conhecer do argumento atrelado a inconstitucionalidade,
e na parte conhecida, rejeito as preliminares de prescrição intercorrente e de decadência e, no
mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 69
DF CARF MF
Original